Tribunal: TJBA
Processo: 8071307-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071307-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL FROES BORGES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: M. H. S. P. B. e outros

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LETICIA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTIL. PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA E EPILEPSIA. MÉTODO PEDIASUIT. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO DIRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a continuidade do tratamento multidisciplinar da criança, portadora de Paralisia Cerebral Espástica e epilepsia, na Clínica Integrar, com reembolso direto das despesas. A agravante alegou possuir profissional credenciada habilitada no método PediaSuit e requereu a transferência do tratamento para sua rede própria, com revogação do reembolso. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode obrigar a transferência do tratamento para profissional credenciado próprio, em detrimento da clínica atualmente responsável; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de reembolso direto das despesas, fora da rede credenciada da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do tratamento na clínica indicada encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da presença de probabilidade do direito e do perigo de dano, evidenciado pela gravidade do quadro clínico da menor e o risco de regressão funcional diante de mudanças abruptas na equipe terapêutica.

O relatório médico atualizado atesta que a criança está em fase de evolução e adaptação ao protocolo intensivo PediaSuit, sendo a continuidade no ambiente terapêutico atual essencial para o sucesso do tratamento.

O parecer ministerial corrobora a necessidade de manutenção do tratamento, apontando que a estrutura apresentada pela operadora não comprova equivalência técnica com a clínica atual.

A existência de profissional credenciado no método PediaSuit, por si só, não garante a continuidade e eficácia do tratamento já consolidado na Clínica Integrar.

A alegação de aumento indevido nos custos do tratamento não se sustenta, pois decorre da carga horária ampliada previamente prescrita e não caracteriza superfaturamento.

O reembolso direto das despesas está justificado diante da necessidade de garantir a regularidade do pagamento à clínica e evitar interrupções no atendimento da criança.

A jurisprudência pátria reconhece a obrigatoriedade da cobertura do método PediaSuit por planos de saúde, não sendo cabível sua recusa com base em critérios meramente administrativos ou patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8071307-86.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
., e, como agravada,
M. H. S. P. B.,
representada por sua genitora

CAMILE SILVA PRADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se a decisão combatida pelos próprios fundamentos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)